Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA À TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA. SILÊNCIO PARCIAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos e 200 dias-multa, à razão mínima. A defesa alegou ausência de provas quanto à posse e intenção de difusão das substâncias, nulidades processuais, e pleiteou absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre:
(i) nulidade por cerceamento de defesa e ausência de registro em ata;
(ii) nulidade pela valoração negativa do silêncio parcial do réu;
(iii) comprovação da autoria e materialidade do delito;
(iv) possibilidade de desclassificação para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a pergunta indeferida já havia sido respondida pela testemunha. Ademais, a ausência de registro em ata não gerou prejuízo, uma vez que o ato processual foi gravado, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
4. Rejeitada a preliminar de nulidade pela valoração do silêncio parcial, pois o réu exerceu seu direito constitucional de responder apenas às perguntas da defesa, sem prejuízo ao contraditório. Além do mais, a materialidade e autoria delitiva foram evidenciadas por outros elementos probatórios.
5. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
6. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
7. O acolhimento do pleito ministerial não depende, unicamente, da existência de vídeos e imagens demonstrando a traficância, quando os relatos dos policiais, conjugado com o laudo de constatação, apontam para a consumação do crime descrito na denúncia.
8. A diversidade e quantidade das drogas (11 porções de cocaína e 01 porção de maconha), o local da apreensão e o dinheiro apreendido em diversas notas, indicam a condição de comércio, afastando a tese de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
9. Malgrado o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido o quantitativo de até 40g ou seis plantas-fêmeas para caracterizar o consumo de maconha, a permitir a tipificação do crime do art. 28 da Lei de Drogas, as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de mercancia.
10. Reformado o cálculo dosimétrico para aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da quantidade não expressiva das drogas, em respeito ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“É válida a opção do réu por responder apenas às perguntas da defesa, não configurando vedação ao contraditório. O indeferimento de pergunta em audiência e a ausência de registro em ata não gera qualquer mácula no processo, quando o ato foi gravado e a testemunha respondeu ao questionamento formulado. A exasperação da pena-base, por meio das consequências do crime, exige a natureza e quantidade da droga, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006; arts. 5o, LXIII, 186, parágrafo único, 563, 59, 44 e 49, § 1o, do Código Penal; arts. 571, VIII, e 473, § 3o, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 1.779.531/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no AREsp n. 2.400.257/MG, Min. Messod Azulay Neto; AgRg no AREsp n. 2.029.384/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC n. 657.678/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz; RE 635659, Min. Gilmar Mendes (STF).